Tribunal: TJPA
Processo: 0028286-60.2001.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10502 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-04-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0028286-60.2001.8.14.0301

APELANTE: REAL E BENEMERITA ASSOCIACAO PORTUGUESA DE BENEFICENCIA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES. CONDENAÇÃO EM VALOR INFERIOR AO AFERIDO EM PERÍCIA JUDICIAL. NÃO OCORRÊNCIA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. OMISSÃO QUANTO À FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. COMPENSAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Cinge-se a controvérsia recursal apenas acerca do valor da condenação do Estado do Pará ao pagamento em favor da Apelante a título de ressarcimento de despesas médico-hospitalares, bem como em relação à necessidade de fixação de honorários advocatícios no presente caso;

2.
A Apelante aduz que o valor do pagamento fixado em sentença considerou apenas a informação trazida por auditoria da SESPA, ignorando o cálculo apresentado pela perícia judicial, de sorte que a condenação ocorreu em valor inferior ao avaliado na referida perícia. Além disso, declara que a sentença foi totalmente omissa quanto aos honorários advocatícios devidos ao patrono da Recorrente, uma vez que é vedada a compensação em sucumbência recíproca, além de alegar ter sucumbido em parte ínfima dos pedidos;

3.
Houve sucumbência recíproca equivalente entre as partes. No entanto, é vedada a compensação de honorários em caso de sucumbência parcial, nos termos do art. 85, § 14º do Novo Código de Processo Civil (NCPC)
;

4. Recurso de Apelação conhecido e parcialmente provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso de apelação, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO Nº 0028286-60.2001.8.14.0301

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE: REAL E BENEMÉRITA ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE BENEFICÊNCIA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por
REAL E BENEMÉRITA ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE BENEFICÊNCIA
em face de sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Belém, nos autos da Ação de Cobrança, que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais em relação ao Estado do Pará, para condenar o ente Estatal a pagar à autora, ora Apelante, o valor de R$ 34.638,95 (trinta e quatro mil, seiscentos e trinta e oito reais e noventa e cinco centavos) a título de ressarcimento de despesas de tratamento médico.

Extrai-se a exordial (ID 2081370) que o Estado do Pará, por meio das Secretaria de Saúde, encaminhou a paciente Maria Altiva da Silva Santos para hospital administrado pela autora para tratamento de emergência não disponível no Estado do Pará, comprometendo-se ao pagamento para a autora das despesas médico-hospitalares decorrentes do referido tratamento.

Narrou a autora que as despesas totalizaram o valor de R$ 75.006,29 (setenta e cinco mil e seis reais e vinte e nove centavos) e que, apesar de inúmeros esforços para receber esses valores por via administrativa, o Estado do Pará recusou-se a realizar o pagamento. Por essa razão ingressou com a Ação de Cobrança.

Por sua vez, o Estado do Pará apresentou Contestação (ID 2081376), aduzindo preliminarmente que o pedido era impossível, ante a não comprovação por documentos do atendimento que gerou a cobrança, bem como a ausência de autenticação de documentos que acompanharam a inicial.

No mérito, alegou que o valor cobrado foi excessivo, apresentando resultado de auditoria realizada pela SESPA que indicava que o valor correto dos serviços seria R$ 34.638,95 (trinta e quatro mil, seiscentos e trinta e oito reais e noventa e cinco centavos), conforme tabela da AMB (Associação Médica Brasileira), além de requerer o chamamento ao processo do filho da paciente, que assinou termo de responsabilidade solidária fornecido pelo hospital na admissão para tratamento.

O Juízo de origem indeferiu o chamamento ao processo do Sr. Robson Wilson dos Santos (ID 2081378), no que o Estado do Pará ingressou com Agravo de Instrumento para reformar essa decisão, recebido com efeito suspensivo.

Em audiência preliminar, foi determinada a realização de perícia contábil, cujo laudo pericial (ID 2081385) identificou o excesso de cobrança, apontando que o valor correto das despesas médico-hospitalares seria R$ 32.410,14 (trinta e dois mil, quatrocentos e dez reais e quatorze centavos), respondendo também a quesito que solicitava o valor atualizado da dívida, indicando que o valor da dívida atualizada até novembro de 2003, corrigido com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), seria de R$ 56.071,53 (cinquenta e seis mil e setenta e um reais e cinquenta e três centavos).

Ouvidas acerca do laudo pericial, as partes concordaram com seu conteúdo.

O Juízo
A Quo
proferiu sentença (ID 2081390) julgando parcialmente procedente os pedidos da autora.

O Estado do Pará apresentou Apelação (2081391) declarando o Agravo de Instrumento que interpôs foi provido, de sorte que o Sr. Robson Wilson Santos deveria compor a lide e a sentença ser anulada.

A Apelação foi provida e determinada a citação do Sr. Robson dos Santos, que apresentou Contestação (ID 2081396).

Após regular processamento do feito, o Juízo proferiu sentença (ID 2081410), cuja parte dispositiva é a que segue:

“Posto isso, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO em relação a ROBSON WILSON DOS SANTOS e PARCIALMENTE PROCEDENTE em relação ao ESTADO DO PARÁ, o qual condeno ao pagamento do valor de R$ 34.638,95 (trinta e quatro mil, seiscentos e trinta e oito reais e noventa e cinco centavos) à autora.

O valor somente deverá ser corrigido de acordo com o disposto no art. 1º-F, da Lei 9494/1977, sendo termo inicial da contagem da mora a data da citação, tendo em vista que foi a cobrança indevida de valor acima dos serviços prestados que inviabilizou.

Quanto às custas, considerando a sucumbência parcial, deverão ser rateadas entre a autora e o Estado do Pará.

Os honorários advocatícios, pelo mesmo motivo, somente serão fixados a favor de Robson Wilson dos Santos, cujo valor estabeleço em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), e o pagamento deverá ser feito, pelo Estado do Pará, por ter requerido o chamamento.

O valor dos honorários, tendo sido fixado por arbitramento, não sofrerá correção ou incidência de juros, salvo a partir desta data. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpram-se.”

Irresignada, a autora interpôs o presente recurso de Apelação (ID 2081413), arguindo, em apertada síntese, que o valor da condenação imposta ao Estado do Pará em seu favor considerou apenas o valor informado pela auditoria do próprio ente Estatal, mostrando-se inferior ao valor da dívida apurado em perícia judicial, que alega ser de R$ 56.071,53 (cinquenta e seis mil e setenta e um reais e cinquenta e três centavos).

Além disso, insurge-se também contra a não fixação de honorários advocatícios em favor de seu patrono, por ter sido considerada a sucumbência recíproca. Aduz a impossibilidade de compensação dos honorários em sucumbência recíproca, conforme art. 85, § 14º.

Por essas razões, pugna pela majoração do valor da condenação no patamar que indica como o estabelecido pela perícia, bem como a fixação de honorários advocatícios, com majoração dos mesmos ante o provimento recursal.

O Estado do Pará apresentou Contrarrazões (ID 2081414).

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau deixou de opinar, em atenção à Recomendação nº 34 do CNMP (ID 16144711).

É o essencial a relatar. Passo ao Voto.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Cinge-se a controvérsia recursal apenas acerca do valor da condenação do Estado do Pará ao pagamento em favor da Apelante a título de ressarcimento de despesas médico-hospitalares, bem como em relação à necessidade de fixação de honorários advocatícios no presente caso.

A Apelante aduz que o valor do pagamento fixado em sentença considerou apenas a informação trazida por auditoria da SESPA, ignorando o cálculo apresentado pela perícia judicial, de sorte que a condenação ocorreu em valor inferior ao avaliado na referida perícia.

Além disso, declara que a sentença foi totalmente omissa quanto aos honorários advocatícios devidos ao patrono da Recorrente, uma vez que é vedada a compensação em sucumbência recíproca, além de alegar ter sucumbido em parte ínfima dos pedidos.

Quanto ao valor da condenação, entendo que não assiste razão à Apelante. Vejamos:

A Apelante informa que o valor da dívida aferido na perícia judicial é de R$ 56.071,53 (cinquenta e seis mil e setenta e um reais e cinquenta e três centavos). No entanto, essa informação não corresponde à realidade.

O Laudo Pericial ID 2081385 traz com clareza os cálculos que apontam que o valor da dívida é de R$ 32.410,14 (trinta e dois mil, quatrocentos e dez reais e quatorze centavos), o que corresponde a uma diferença a menos de R$ 42.596,15 (quarenta e dois mil, quinhentos e noventa e seis reais e quinze centavos) em relação ao valor de R$ 75.006,29 (setenta e cinco mil e seis reais e vinte e nove centavos) pleiteado na inicial.

O Valor de R$ 56.071,53 (cinquenta e seis mil e setenta e um reais e cinquenta e três centavos), indicado pela Apelante como o valor da dívida, na realidade se trata do valor da dívida atualizado até novembro de 2003, tendo como índice de correção o INPC, apresentado no Laudo pericial apenas em resposta a quesito formulado pela parte ré.

Verifica-se, portanto, que o valor da condenação em R$ 34.638,95 (trinta e quatro mil, seiscentos e trinta e oito reais e noventa e cinco centavos) é superior ao valor da dívida aferido em perícia judicial, qual seja, R$ 32.410,14 (trinta e dois mil, quatrocentos e dez reais e quatorze centavos).

Destarte, resta evidente que o valor da condenação determinado em sentença é de fato mais favorável à autora, ora Apelante, do que o valor aferido em perícia, de sorte que a sentença neste aspecto não merece nenhum reparo.

No tocante à ausência de fixação dos honorários advocatícios, o pleito da Apelante faz jus a acolhida.

No caso em apreço, a condenação de pagamento em favor da Apelante ocorreu em valor inferior a metade do valor requerido na inicial, de modo que não pode prosperar o argumento de sucumbência mínima por parte da autora.

Houve, portanto, sucumbência recíproca equivalente entre as partes. No entanto, é vedada a compensação de honorários em caso de sucumbência parcial, nos termos do art. 85, § 14º do Novo Código de Processo Civil (NCPC),
in verbis
:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 14. Os honorários constituem direito do advogado e têm natureza alimentar, com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho,
sendo vedada a compensação em caso de sucumbência parcial
.

Nesse sentido também se posiciona a jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CIVIL. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. COMPENSAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA QUE SE REFORMA. 1. Cinge-se a discussão na (im) possibilidade de compensação dos honorários advocatícios sucumbenciais no caso de sucumbência recíproca reconhecida. 2. Impende salientar que a sentença foi proferida sob a égide do atual Código de Processo Civil. 3. Dessa forma, a fixação da verba honorária deverá obedecer ao disposto no art. 85, § 2º, do CPC/2015, que determina a fixação com base no valor atribuído à condenação, no proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa. 4. Além disso, deve ser observado o disposto no art. 85, § 14, do mesmo diploma legal, que assim dispõe: "Os honorários constituem direito do advogado e têm natureza alimentar, com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho, sendo vedada a compensação em caso de sucumbência parcial." Precedentes do TJRJ. 5. Portanto, cada uma das partes deverá pagar honorários ao causídico que patrocina os interesses de seu adversário, com a ressalva de que a parte ré é beneficiária da gratuidade de justiça. Logo, em relação a ela, deve ser aplicado o disposto no art. 98, § 3º, da Lei de Ritos. 6. Por fim, o art. 85, § 11 do Código de Processo Civil dispõe que o Tribunal, ao julgar o recurso interposto, majorará os honorários fixados anteriormente. 7. Assim, ante ao provimento do recurso, incabível a fixação de honorários recursais. Precedente do STJ. 8. Recurso provido.

(TJ-RJ - APL: 00058582820108190011, Relator: Des(a). JOSÉ CARLOS PAES, Data de Julgamento: 04/11/2021, DÉCIMA QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/11/2021)

DIREITO DO TRABALHO E DIREITO PROCESSUAL DO TRABALHO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. DEFERIMENTO. Na hipótese dos autos, tendo em vista a procedência parcial dos pedidos formulados na exordial, são devidos honorários de sucumbência recíproca, nos termos do artigo 791-A, § 3º da CLT, com redação conferida pela Lei nº 13.467/17, com vigência a partir de 11.11.2017, o qual estabelece que: "§ 3º Na hipótese de procedência parcial, o juízo arbitrará honorários de sucumbência recíproca, vedada a compensação entre os honorários." Recurso a que se dá provimento parcial. (Processo: ROT - 0000239-32.2019.5.06.0103, Redator: Sergio Torres Teixeira, Data de julgamento: 27/01/2021, Primeira Turma, Data da assinatura: 28/01/2021)

(TRT-6 - RO: 00002393220195060103, Data de Julgamento: 27/01/2021, Primeira Turma, Data de Publicação: 28/01/2021)

Assim, entendo que a sentença vergastada, neste aspecto, deve ser reformada, para condenar a
empresa Autora e o Estado do Pará ao pagamento de honorários sucumbências, que fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

Ante ao provimento parcial do recurso, deixo de majorar os honorários sucumbenciais, conforme definido no Tema 1.059 do Superior Tribunal de Justiça.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
DOU-LHE PARCIALPROVIMENTO
, apenas para condenar a Autora da ação e o Estado do Pará ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, consoante os termos da fundamentação alhures.

É como voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 15/04/2024